Tribunal: TJDFT
Processo: 0747769-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747769-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA PEREIRA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA PEREIRA BORGES contra a decisão de ID 213955023 (da origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais n. 0710096-24.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para processar e julgar o presente feito em favor uma das Varas Cíveis da Comarca de Petrolina/PE, nos seguintes termos: Ciente do ofício de ID 213896999. Anote-se a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte autora. Cuida-se processo em fase de conhecimento. Em apertada síntese, a parte autora pretende que o réu seja condenado ao pagamento de valores supostamente devidos em razão da má gestão de sua conta PASEP. A parte autora reside em Petrolina/PE e o Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, verifico que a agência bancária em que a parte autora levantou o saldo de sua conta PASEP está localizada na cidade de Petrolina/PE (ID 190291200). Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do juiz natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, recente entendimento do TJDFT acerca da questão específica dos autos, nos termos abaixo colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo - ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos. 2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual. 3. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 5. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 6. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 7. Recurso parcialmente provido. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1648478, 07296894720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor do juízo cível da comarca de Petrolina/PE, remetendo o processo ao Juízo competente, feitas as baixas e comunicações necessárias. Advirto, desde já, que os argumentos apresentados na presente decisão estão amparados na Nota Técnica - CIJDF 8/2022, do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/institucional/administracao-superior/vice-presidencia/centro-de-inteligencia/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-8-versao-final.pdf). Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 65995913), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja deferido o "efeito suspensivo ao presente recurso e para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada, determinando o prosseguimento do feito até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento” (p. 11). Argumenta, em suma, que, nos termos do Art. 53, inciso III, alínea “a”, do código de Processo Civil, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento, além de que inaplicável a alínea “b” do citado artigo, uma vez que as relações jurídicas do PASEP são oriundas de obrigação legal (art. 5o, da Lei Complementar 08/1970) e não de obrigações contraídas, bem como inutilizaria completamente as disposições contidas na própria alínea “a”, pois mesmo os residentes no foro sede também seriam alcançados por tal alínea “b”. Acrescenta, ainda, que a decisão de primeiro grau viola a Súmula no 33/STJ, ao chancelar o declínio de competência relativa, realizada de ofício pelo julgador. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, tendo em vista a literalidade do dispositivo legal invocado para a eleição do foro, bem como pela farta e iterativa jurisprudência do TJDFT (fumus boni iuris); e na urgência da medida, ante a probabilidade de dano pela demora do possível provimento do pedido almejado, um vez que o juízo a quo “certamente procederá à remessa dos autos à comarca a qual entendeu ser competente, obstaculizando, dessa forma, a própria marcha deste Agravo de Instrumento” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, tendo em vista gratuidade de justiça concedida por meio do julgamento do AI 0722880-36.2024.8.07.0000. Recurso tempestivo. Preliminarmente, saliento a admissibilidade do presente recurso, eis que, a despeito de não estar a questão expressamente elencada no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, afigura-se caso de mitigação conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 1.730.436 (Tema 988), tendo firmado entendimento de que a decisão que define a competência, seja ela relativa ou absoluta, é similar a decisão interlocutória que versa acerca da alegação de convenção de arbitragem, a qual está prevista no artigo 1.015, inciso III, do CPC. No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Petrolina/PE, não sendo razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de ação em que a autora, supondo a prática de ilícito pelo Banco do Brasil que ocasionou desfalque indevido em sua conta do PASEP, busca a reparação por danos materiais e morais. É sabido que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituído pela Lei Complementar 8/1970, tem o Banco do Brasil como administrador do programa, responsável por manutenir as contas individualizadas para cada servidor, por meio de um cadastro geral dos beneficiários, recebendo comissão pelo serviço prestado. Nessa toada, indubitável que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. Embora haja essa responsabilização da instituição financeira, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que, nas ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda, de forma que, sem questionamento, a competência para julgamento da demanda se deslocaria para a Justiça Federal, nos termos do Tema Repetitivo 1150 (Leading Case REsp 1895936 / TO). Lado outro, quando o caso trata de ação de indenização por danos morais e materiais, alegando, por exemplo, a falta de atualização monetária em conta do PASEP, o STJ entende que, em casos de má gestão dos valores depositados, a legitimidade passiva é da instituição financeira, sendo a competência da justiça comum estadual, conforme a Súmula n. 42 do STJ. Restando, assim, definir qual o foro competente para o julgamento da demanda pela justiça comum estadual, eis quer descabida a escolha aleatória do foro, a qual se dá quando a parte ajuíza a ação em local que não possui conexão fática direta com a causa, ou seja, não há, por exemplo, qualquer ligação com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação. Dentro desse cenário, ocorre, frequentemente, de a parte autora ajuizar a demanda na Justiça Distrital em razão da existência de sede da pessoa jurídica nesta unidade da federação. O fundamento para tanto é a previsão do art. 53, III, “a”, do CPC. Ocorre que existe intensa discussão jurisprudencial acerca do declínio de competência para o foro de domicílio do autor, se plausível ou não. Nessa toada, ad cautelam, diante da existência de divergência jurisprudencial, como supracitado, e por não se vislumbrar nesse momento processual que tenha havido a escolha aleatória de foro, bem como que, a despeito de se tratar de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos, exista relação de consumo ou obrigacional; bem como por entender que a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, não se admitindo, em regra, a declinação de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do STJ, tenho que cabível o efeito suspensivo, de forma que a questão seja melhor analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para manter os autos no Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, onde deverá prosseguir com o processamento do feito até ulterior julgamento final do presente agravo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, sendo dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator